Tribunal: TJSP
Processo: 1037720-91.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
LOCAÇÃO – Reparação de danos – Obrigação de guarda e conservação do imóvel – Comprovados os danos e a extensão do valor despendido pelo locador para a restituição do imóvel ao estado anterior – Prova dos autos suficiente ao julgamento do feito no estado em que se encontrava, independentemente da produção de prova oral ou pericial – Cerceamento de defesa não ocorrido – Sentença

Ementa:
LOCAÇÃO – Reparação de danos – Obrigação de guarda e conservação do imóvel – Comprovados os danos e a extensão do valor despendido pelo locador para a restituição do imóvel ao estado anterior – Prova dos autos suficiente ao julgamento do feito no estado em que se encontrava, independentemente da produção de prova oral ou pericial – Cerceamento de defesa não ocorrido – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037720-
91.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes MÁRCIO
JOSÉ DA SILVA, RENATA PIRES RABELO DA SILVA, SIDNEI DA SILVA,
IZOLDA MARLUCE BARBOSA DA SILVA, SEBASTIÃO DIOBERTO
BARBOSA e LUZINETE MARLUCE BARBOSA, é apelado CLAUDEMIR
COLUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037720-91.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1037720-91.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Márcio José da Silva, Renata Pires Rabelo da Silva, Sidnei
da Silva, Izolda Marluce Barbosa da Silva, Sebastião Dioberto Barbosa
e Luzinete Marluce Barbosa
Apelado: Claudemir Colucci
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35320)
LOCAÇÃO Reparação de danos Obrigação
de guarda e conservação do imóvel

Comprovados os danos e a extensão do valor
despendido pelo locador para a restituição do
imóvel ao estado anterior
Prova dos autos
suficiente ao julgamento do feito no estado em
que se encontrava, independentemente da
produção
de
prova
oral
ou
pericial

Cerceamento de defesa não ocorrido

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS (fls. 450/458) contra a r. sentença de
fls. 441/445, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, Dra. Mayra Callegari Gomes de Almeida, que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com reparação de
danos movida por CLAUDEMIR COLUCCI, para condenar os apelantes,
solidariamente, ao pagamento dos valores despendidos pelo autor para
realização de reparos no imóvel (R$ 8.000,00), corrigidos desde o
desembolso e com juros de mora desde a citação, e do aluguel despesa
condominial proporcionais a quinze dias, corrigidos desde o vencimento e
com juros de mora desde a citação.
Sustentam
os
apelantes,
preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, que os impediu de produzir prova oral e pericial. No
mérito, dizem que o autor a imobiliária que o representava agiram de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037720-91.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Sem perícia no imóvel, não é possível apurar se os onze itens elencados no
orçamento foram executados. A nota fiscal apresentada não comprova que
teriam sido trocadas as peças de pisos e revestimentos danificados, que
foram reparados armários e gabinetes de madeira, que foram trocadas
assentos de vasos sanitários, que acessórios faltantes foram repostos nem
que o tampo de vidro incolor da mesa da cozinha teria sido trocado.
Questiona a diferença de detalhamento nas fotografias feitas nas vistorias
de entrada e de saída. Afirmam que o imóvel não foi devolvido em péssimas
condições. O desgaste natural do imóvel não pode ser atribuído a eles.
Pedem a anulação da sentença ou a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 461/470.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade nem de
insuficiência de preparo.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso.
A preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e será com ele analisada.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com
reparação de danos fundada em contrato de locação firmado entre as
partes, decorrente dos danos causados, verificados após a saída dos
locatários do imóvel.
É incontroversa a celebração de contrato de
locação entre as partes (fls. 10/17). Há auto de vistoria inicial do imóvel,
firmado pelo locador, imobiliária, locatários e fiadores (fls. 24/32). A vistoria
final, no entanto, foi realizada apenas pela imobiliária (fls. 185/188),
conforme previsto na cláusula décima sexta do contrato, que estipulava que,
caso fossem identificadas pendências, as chaves do imóvel deveriam ser
retiradas pelos locatários para realização de reparos, pintura ou reposição
de peças, sob pena de eles serem realizados diretamente pelo locador e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037720-91.2018.8.26.0506 -Voto no
4
objeto de posterior cobrança (fls. 16).
Apesar dessa disposição e da manifestação dos
locatários no sentido de que não iriam participar da vistoria final (fls. 183), a
locatária Renata solicitou que ela fosse acompanhada por representante
dela (fls. 428), que, no entanto, não compareceu para o ato na data
agendada (fls. 276).
Não realizados os reparos apurados na vistoria,
foram eles efetuados pelo locador, que moveu esta ação em face de
locatários e fiadores para cobrar o valor referente a eles e o aluguel
proporcional do período.
Estabelece o artigo 23 da Lei 8.245/91 a
obrigação do locatário de restituir o imóvel, finda a locação, no estado em
que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal.
E, no caso dos autos, a vistoria apontou que o
imóvel não foi devolvido no mesmo estado em que recebido pelos
locatários. Estes o receberam sem qualquer oposição com relação ao
estado dos itens apontados no recurso, como o tampo de vidro da mesa da
cozinha, pisos e revestimentos, armários e gabinetes de madeira.
A vistoria apurou que não foi realizada a pintura
do imóvel, que não foram reparados os furos feitos nas paredes, que peças
do piso apresentavam pequenas lascas, que foram encontrados vidros
trincados e problemas em armários e gabinetes, assentos de vasos
sanitários, além de lascas no tampo de vidro temperado de uma mesa da
cozinha e furos em peças de revestimento, ducha higiênica e luminárias
removidas e chave não restituída. Essa vistoria foi realizada em 08/03/2017
(fls. 185/188).
Os réus alegam que seria necessária a realização
de perícia no imóvel para apurar se os itens descritos no orçamento
apresentado teriam sido mesmo realizados e que também deveria ter sido
deferida a produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar que teriam
indicado representante para acompanhar a vistoria final, que, no entanto,
não teria sido realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037720-91.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Mas
os
documentos
existentes
nos
autos
afastavam essas alegações e autorizavam o julgamento do feito no estado
em que se encontrava, independentemente da produção dessas provas, de
modo que não se vislumbra o alegado cerceamento do direito de defesa dos
réus.
Veja-se que há documentos que comprovam a
indicação de representante pelos locatários para participar da vistoria final,
bem como do não comparecimento dele para a diligência agendada. Depois,
a vistoria foi realizada exatamente nos termos estabelecidos no contrato. Os
locatários tiveram ciência dela, retiraram as chaves do imóvel, mas nada
fizeram, nem mesmo procuraram reunir fotografias ou outras provas no
sentido de que os danos apontados não existiriam. E a perícia requerida por
eles era nitidamente desnecessária, seja porque foi solicitada apenas no
ano de 2020, ou seja, três anos após a realização da vistoria final, seja
porque, nesse período, o imóvel já foi objeto de nova locação, como
informado pelo locador (fls. 435).
Não bastasse isso, o locador apresentou dois
orçamentos para os reparos necessários (fls. 279/281) e adotou o menor
deles, no valor de R$ 8.761,50, ao qual foi concedido desconto, tendo o
preço final sido fechado em R$ 8.000,00, incluindo material e mão-de-obra,
como se percebe da análise da nota fiscal de fls. 282 e do orçamento de fls.
279.
Já os réus não tiveram o cuidado de impugnar
satisfatoriamente os valores apresentados nem indicaram qual seria a
extensão da quantia que entendiam necessária para recompor o imóvel ao
estado em que o haviam recebido.
Por isso deve ser mantida a sentença, que os
condenou ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, indicada na nota fiscal
de fls. 282.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037720-91.2018.8.26.0506 -Voto no
6
valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator